Tribunal: TJDFT
Processo: 0704498-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704498-94.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: M. Q. D. A. R., CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL REPRESENTANTE LEGAL: LAYANE SOUSA RAMOS EMBARGADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, M. Q. D. A. R. REPRESENTANTE LEGAL: LAYANE SOUSA RAMOS D E S P A C H O Central Nacional Unimed - Cooperativa Central (id 33963399) e M.Q.D.A.R. (id 33912247) opuseram embargos de declaração contra o Acórdão de id 33604823. Intimem-se as partes para manifestarem-se, caso queiram, acerca dos embargos de declaração opostos pela parte adversa, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 30 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator